Tribunal: STJ
Processo: 5246087-95.2024.8.21.7000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3102873 - RS(2025/0444393-0)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: IRACILDA DE AGUIAR
AGRAVANTE
: VALÉRIA DOS SANTOS SOUZA
AGRAVANTE
: DANILO BERTOLO
ADVOGADOS
: MOACIR LEOPOLDO HAESER - RS045143
AUGUSTINHO GERVASIO GOTTEMS TELOKEN - RS028958
AGRAVADO
: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADA
: TERESA CRISTINA FERNANDES MOESCH - RS008227
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE
PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO
. OMISSÃO AUSENTE. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. LEVANTAMENTO DE
CPC/2015
VALORES. IMPOSSIBILIDADE NOS AUTOS. REVISÃO. NÃO CABIMENTO.
.
SÚMULA 7/STJ
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
Não há ofensa ao
2 do
, porquanto o Tribunal de origem decidiu a matéria
1.
art. 1.02
CPC/2015
de forma fundamentada. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos
invocados pelas partes, quando encontra motivação satisfatória para dirimir o litígio.
A alteração das conclusões adotadas pela Corte estadual demandaria, necessariamente,
2.
novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso
especial, conforme o óbice previsto no enunciado sumular n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.
Agravo interno desprovido.
3.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
30/04/2026
06/05/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e
Maria Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
06 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56578406 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 08/05/2026 18:32:01
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 5e045a04-d8d9-42e4-be33-ee04f2053e4e

,
MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE Relator
Documento eletrônico VDA56578406 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 08/05/2026 18:32:01
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 5e045a04-d8d9-42e4-be33-ee04f2053e4e

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3102873 - RS(2025/0444393-0)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: IRACILDA DE AGUIAR
AGRAVANTE
: VALÉRIA DOS SANTOS SOUZA
AGRAVANTE
: DANILO BERTOLO
ADVOGADOS
: MOACIR LEOPOLDO HAESER - RS045143
AUGUSTINHO GERVASIO GOTTEMS TELOKEN - RS028958
AGRAVADO
: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADA
: TERESA CRISTINA FERNANDES MOESCH - RS008227
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE
PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO
. OMISSÃO AUSENTE. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. LEVANTAMENTO DE
CPC/2015
VALORES. IMPOSSIBILIDADE NOS AUTOS. REVISÃO. NÃO CABIMENTO.
.
SÚMULA 7/STJ
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
Não há ofensa ao
2 do
, porquanto o Tribunal de origem decidiu a matéria
1.
art. 1.02
CPC/2015
de forma fundamentada. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos
invocados pelas partes, quando encontra motivação satisfatória para dirimir o litígio.
A alteração das conclusões adotadas pela Corte estadual demandaria, necessariamente,
2.
novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso
especial, conforme o óbice previsto no enunciado sumular n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.
Agravo interno desprovido.
3.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por IRACILDA DE AGUIAR e
OUTROS contra decisão monocrática desta relatoria que conheceu do agravo para
conhecer em parte do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento, assim
ementada (e-STJ, fl. 335):

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO
FINANCEIRA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS.
489
E
1.022
DO
.
OMISSÃO
AUSENTE.

CPC/2015
FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. LEVANTAMENTO DE VALORES.
Documento eletrônico VDA56295897 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 29/04/2026 11:15:03
Código de Controle do Documento: 15dc6033-0e5f-4747-abd7-2fac0600bf0a

IMPOSSIBILIDADE
NOS
AUTOS.
REVISÃO.
NÃO
CABIMENTO.
. AGRAVO CONHECIDO PARA CONHECER EM PARTE
SÚMULA 7/STJ
DO RECURSO ESPECIAL E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

Os agravantes, em suas razões (e-STJ, fls. 345-355), sustentam que os
valores incontroversos não foram integralmente sacados pelos credores, sendo
necessária a expedição de alvará complementar, com o que a devedora já concordou
expressamente.
Alegam a inaplicabilidade da Súmula
porque todas as premissas já
7/STJ,
estão devidamente delimitadas no acórdão de origem, não havendo falar em reanálise
de fatos ou provas, mas tão somente avaliar se a aplicação da legislação.
Buscam, assim, a reconsideração da decisão agravada ou o julgamento
deste recurso pelo colegiado.
Não foi apresentada impugnação (e-STJ, fl. 360).
É o relatório.
VOTO
Os argumentos da agravante não são aptos a ilidir os fundamentos da
decisão recorrida, a qual, por isso, merece ser mantida.
No que tange à suposta negativa de prestação jurisdicional, é preciso deixar
claro que o Tribunal de origem resolveu satisfatoriamente as questões deduzidas no
processo, sem incorrer nos vícios de obscuridade, contradição ou omissão com relação
a ponto controvertido relevante, cujo exame pudesse levar a um diferente resultado na
prestação de tutela jurisdicional.
Destaque-se, nesse sentido, o seguinte excerto (e-STJ, fl. 112 – sem
destaque no original):

No caso concreto, todavia, não verifico a ocorrência de quaisquer das
situações previstas nos dispositivos legais supracitados, pretendendo a parte
embargante, em verdade, a rediscussão da matéria já julgada pelo
Colegiado, o que não se mostra possível na via estreita dos embargos de
declaração.
Veja-se que a decisão foi clara ao apontar a impossibilidade de
levantamento de valores depositados nos autos a título de honorários e
multa, vez que sujeitos à Recuperação Judicial:
Dessa forma, tratando-se a multa e os honorários de crédito concursal, não
há falar em liberação de valores diretamente em cumprimento de sentença
individual, devendo a parte credora promover a habilitação do seu crédito na
Recuperação Judicial da parte executada.
Documento eletrônico VDA56295897 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 29/04/2026 11:15:03
Código de Controle do Documento: 15dc6033-0e5f-4747-abd7-2fac0600bf0a

Outrossim, esclareço que sobre a matéria, já foi decidida através do
Agravo de Instrumento no 50848911920248217000, inexistindo razão
para reforma do julgado. Portanto, considerando que a demandada, ora
agravada, teve deferido novo pedido de recuperação judicial em
incontroversa a concursalidade do crédito, devendo ser16/03/2023,
habilitado o montante ainda devido no quadro geral de credores dos
autos da recuperação judicial que tramita na 7a Vara Empresarial da
Comarca do Rio de Janeiro.
Quanto à eventuais valores que permanecem depositados nos autos do
processo de execução, a decisão de deferimento do segundo pedido de
recuperação judicial determinou que não poderão ser satisfeitos créditos
concursais em demandas individuais.
Ademais, diferentemente do que alega a parte embargante, a
Recuperanda apresenta em suas contrarrazões, informação de que em
relação às quantias depositadas judicialmente em demandas
individuais, deverá ocorrer o levantamento pela empresa em
recuperação judicial. Refere, ainda, que a possibilidade do
levantamento após a homologação do plano de recuperação judicial
decorre da novação de todas as dívidas concursais, sujeitas à
Recuperação Judicial.

Na espécie, inviável rediscutir a impossibilidade de levantamento de valores
depositados nos autos a título de honorários e multa, bem como a valoração das
provas utilizadas na Corte de origem, especialmente através da mera renovação de
argumentos que foram, sim, enfrentados na origem e na decisão do Tribunal de Justiça.
Isso porque o acórdão recorrido chegou à conclusão de "que sobre a
matéria, já foi decidida através do Agravo de Instrumento n. 50848911920248217000,
inexistindo razão para reforma do julgado. Portanto, considerando que a demandada,
ora agravada, teve deferido novo pedido de recuperação judicial em 16/03/2023,
incontroversa a concursalidade do crédito, devendo ser habilitado o montante ainda
devido no quadro geral de credores dos autos da recuperação judicial que tramita na 7a
Vara Empresarial da Comarca do Rio de Janeiro" (e-STJ, fl. 112).
Desse modo, tendo o Tribunal local motivado adequadamente sua decisão,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entendeu ser cabível à
hipótese, inexiste omissão apenas pelo fato de ter o julgado decidido em sentido
contrário à pretensão da parte.
Ademais, sobre a liberação de todo valor precluso e incontroverso, o
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul asseverou que (e-STJ, fls. 37-38 –
sem destaque no original):

A agravante se insurge quanto à decisão que deferiu apenas a liberação dos
rendimentos dos valores incontroversos já liberados anteriormente em favor
Documento eletrônico VDA56295897 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 29/04/2026 11:15:03
Código de Controle do Documento: 15dc6033-0e5f-4747-abd7-2fac0600bf0a

dos exequentes, indeferindo a pretensão de disponibilização dos valores a
título de multa e honorários sucumbenciais da fase de cumprimento de
sentença.
Aduz que a multa e os honorários foram fixados em 2014, não tendo sido
objeto de recurso, razão pela qual a matéria estaria preclusa. Ainda, aduz
que houve concordância do devedor com a liberação da quantia, vez que
incontroversa e já decidida em momento anterior.
Refere que o depósito judicial da quantia incontroversa ocorreu antes do
processo de recuperação, devendo ser liberado o valor em favor dos
credores.
Em análise aos autos, é possível verificar que foi requerida a liquidação
de sentença em (evento 6, PROCJUDIC12, pág. 28), postulado
o arbitramento de honorários sucumbenciais em ( evento 6,
21/06/2012
PROCJUDIC15, pág. 4), com reautuação como cumprimento
13/10/2014
de sentença em ( evento 6, PROCJUDIC15, pág. 6). 21/10/2014
(...)
Considerando que a primeira recuperação judicial foi requerida em
todos os créditos anteriores ao pedido são concursais,20/06/2016,
sujeitando-se ao rito da Recuperação Judicial.
O Superior Tribunal de Justiça, através do julgamento do Tema 1.051 assim
determinou: Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial,
considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que
ocorreu o seu fato gerador.
Dessa forma, tratando-se a multa e os honoráiros de crédito concursal, não
há falar em liberação de valores diretamente em cumprimento de sentença
individual, devendo a parte credora promover a habilitação do seu crédito na
Recuperação Judicial da parte executada.
Outrossim, esclareço que sobre a matéria, já foi decidida através do
Agravo de Instrumento no 50848911920248217000, inexistindo razão
para reforma do julgado. Portanto, considerando que a demandada, ora
agravada, teve deferido novo pedido de recuperação judicial em
incontroversa a concursalidade do crédito, devendo ser16/03/2023,
habilitado o montante ainda devido no quadro geral de credores dos
autos da recuperação judicial que tramita na 7a Vara Empresarial da
Comarca do Rio de Janeiro.
Quanto à eventuais valores que permanecem depositados nos autos do
processo de execução, a decisão de deferimento do segundo pedido de
recuperação judicial determinou que não poderão ser satisfeitos
créditos concursais em demandas individuais.
Em decorrência da aprovação do plano de recuperação judicial e, nos
termos do
da
, os créditos concursais foram novados. Com
art. 59
Lei 11.101/2005
efeito, é certo que os valores pleiteados nestes autos ainda se revelam ilíquidos, sendo
impossível precisar o montante total devido pelo Grupo Oi.
Documento eletrônico VDA56295897 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 29/04/2026 11:15:03
Código de Controle do Documento: 15dc6033-0e5f-4747-abd7-2fac0600bf0a

Isso, contudo, não significa que o crédito não será submetido ao plano de
recuperação judicial recentemente homologado e pago de acordo com o aludido plano,
que não prevê a constituição de garantias para os créditos novados.
Os credores desta demanda, em razão da iliquidez de seus créditos, se
enquadram na hipótese prevista na Cláusula 4.7 do plano de recuperação judicial.
Assim, de acordo com a Cláusula 4.7, somente após a devida liquidação do
crédito, ou seja, após o efetivo reconhecimento do valor crédito “por decisão judicial ou
arbitral que os tornem líquidos, transitada em julgado, ou por acordo entre as partes”, é
que será possível o pagamento postulado nestes autos.
Na mesma direção: “A pretensão de alterar o entendimento firmado, quanto
ao não preenchimento dos requisitos impostos pelo juízo da recuperação judicial para
levantamento dos valores em questão, demandaria o revolvimento do suporte fático-
probatório, o que é inviável em sede de recurso especial, conforme dispõe a
” (AgInt nos EDcl no
, relator o Ministro Raul
Súmula 7/STJ
AREsp n. 1.597.017/RS
Araújo, Quarta Turma, julgado em
1o/
).
15/6/2020,
7/2020
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56295897 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 29/04/2026 11:15:03
Código de Controle do Documento: 15dc6033-0e5f-4747-abd7-2fac0600bf0a

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 3.102.873 / RS
Número Registro: 2025/0444393-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
51169054320208210001 52460879520248217000
Sessão Virtual de
a
30/04/2026
06/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : IRACILDA DE AGUIAR
AGRAVANTE : VALÉRIA DOS SANTOS SOUZA
AGRAVANTE : DANILO BERTOLO
ADVOGADOS : MOACIR LEOPOLDO HAESER - RS045143
AUGUSTINHO GERVASIO GOTTEMS TELOKEN - RS028958
AGRAVADO
: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADA
: TERESA CRISTINA FERNANDES MOESCH - RS008227
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - TELEFONIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : IRACILDA DE AGUIAR
AGRAVANTE : VALÉRIA DOS SANTOS SOUZA
AGRAVANTE : DANILO BERTOLO
ADVOGADOS : MOACIR LEOPOLDO HAESER - RS045143
AUGUSTINHO GERVASIO GOTTEMS TELOKEN - RS028958
AGRAVADO
: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
Documento eletrônico VDA56500380 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 02:47:11
Código de Controle do Documento: 93e8f097-a53b-4db2-b86e-fbb84a972be6

ADVOGADA
: TERESA CRISTINA FERNANDES MOESCH - RS008227
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
30/04/2026
06/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e Maria
Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 06 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56500380 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 02:47:11
Código de Controle do Documento: 93e8f097-a53b-4db2-b86e-fbb84a972be6